Tribunal: TCU
Processo: 008.133/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de supostas irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Joaquim Pereira Ramos, Yuji Magalhães Ikuta e Maria Selma Alves da Silva, ex-secretários municipais de saúde de Belém/PA, em razão de supostas irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, Maria Selma Alves da Silva revel para todos os efeitos; 9.2. rejeitar as alegações de defesa e razões de justificativa apresentadas por Joaquim Pereira Ramos e Yuji Magalhães Ikuta; 9.3. rejeitar os elementos complementares de defesa apresentados pelo Município de Belém/PA; 9.4. julgar irregulares as contas do Município de Belém/PA e de Joaquim Pereira Ramos, Yuji Magalhães Ikuta, e Maria Selma Alves da Silva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4.1. débito de responsabilidade do Município de Belém/PA: Valor (R$) Data da ocorrência 2.850,00 17/05/2013 47.500,00 19/07/2013 87.400,00 19/08/2013 153.900,00 13/09/2013 9.4.2. débito de responsabilidade de Joaquim Pereira Ramos: Valor (R$) Data da ocorrência 100.700,00 19/02/2013 117.800,00 15/03/2013 98.800,00 18/04/2013 49.400,00 17/05/2013 9.4.3. débito de responsabilidade de Yuji Magalhães Ikuta: Valor (R$) Data da ocorrência 105.450,00 18/06/2013 45.600,00 19/07/2013 20.900,00 19/08/2013 9.4.4. débito de responsabilidade de Maria Selma Alves da Silva: Valor (R$) Data da ocorrência 22.800,00 13/09/2013 190.000,00 18/10/2013 200.450,00 22/11/2013 9.5.aplicar aos responsáveis Joaquim Pereira Ramos, Yuji Magalhães Ikuta e Maria Selma Alves da Silva, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual nos valores abaixo especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da multa (R$) Joaquim Pereira Ramos 34.000,00 Yuji Magalhães Ikuta 16.000,00 Maria Selma Alves da Silva 35.000,00 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará para o ajuizamento das ações que considere cabíveis com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU; e 9.8. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.